Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido autoral e o pedido contraposto, com manutenção da pensão alimentícia na forma originária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; e (ii) saber se o valor dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva demonstrar a necessidade de redução do valor da pensão alimentícia para melhor se adequar ao binômio necessidade-possibilidade, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. As necessidades dos alimentados são presumidas e se mantêm, pois são adolescente e criança. A redução da despesa escolar da filha, que passou a estudar no C. M., deve ser sopesada com as novas necessidades ocasionadas com o avanço etário, pois as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) evidenciam que as necessidades aumentam à medida que as crianças e os adolescentes crescem.
6. O alimentante aufere rendimentos brutos na importância de R$27.472,82 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), com renda anual declarada na importância de R$264.854,97 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e patrimônio declarado em R$301.056,31 (trezentos e um mil e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos). Acresce-se a isenção do imposto de renda como consequência do diagnóstico de neoplasia maligna.
7. A alegação de constituição de nova família, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente. No caso, não foi comprovado que os problemas de saúde apresentados pelo filho do alimentante, nascido em 2021, persistem até os dias atuais ou que ocasionam gastos extraordinários, nem o aumento de gastos pessoais com saúde em decorrência do diagnóstico recebido pelo alimentante de neoplasia maligna. O relatório médico acostado apenas indica, atualmente, a necessidade de utilização de fotoproteção diária e quimioterapia tópica.
8. O percentual anteriormente fixado, no montante de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, é adequado à situação em análise, pois considera as necessidades dos filhos e está condizente com a capacidade econômica do réu demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.